Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003022-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Interrupção, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.049.450/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CNPJ: 18.627.435/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CPF: 012.851.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GAZIERO - CPF: 395.292.589-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, alegando omissão no acórdão que, ao prover apelação da embargada, teria deixado de considerar a tempestividade da constituição do crédito tributário e afastado indevidamente a aplicação da Súmula 622 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do prazo decadencial do crédito tributário, considerando a data de constituição expressa na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a data do auto de infração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e clara, tendo abordado a decadência do crédito tributário com base na data de constituição do crédito na CDA.

4. A argumentação do embargante quanto à aplicabilidade da Súmula 622 do STJ não caracteriza omissão, mas inconformismo com o entendimento adotado, que seguiu a análise das provas dos autos, conforme o princípio da comunhão da prova.

5. A jurisprudência do STJ admite que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É desnecessária a análise exaustiva de todos os pontos indicados pela parte quando o acórdão apresenta fundamentação adequada e suficiente para resolução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I; 1.022, I-III; 371; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.º
1003022-32.2024.8.11.0000
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada
, conforme, assim, ementado (ID.
226993650
):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO­ –
DECADÊNCIA – ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN – LANÇAMENTO DO CRÉDITO FORA DO PRAZO LEGAL – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO GERADOR E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INSTITUTO DECADENCIAL CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O instituto da decadência somente deve ser reconhecido nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal.

2.
No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3.
Constituído o crédito tributário após o decurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, configura-se a decadência.

4.
Decisão reformada para extinguir o feito executivo.

5.
Recurso conhecido e provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão está maculado por omissão, pois, segundo afirma,

“(...)
a tese acolhida no voto da respeitável relatora baseia-se na equivocada afirmação de que “a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em
14.01.2022
, portanto,
fora do prazo decadencial”.

Pontua que
“(...)
a constituição provisória do crédito ocorreu em 05/06/2018, ou seja, a notificação da contribuinte a respeito do lançamento deu-se logicamente dentro do prazo decadencial de cinco anos. Inexistinto,

portanto, a decadência do crédito tributário exequendo”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“requer a esse r. Juízo, digne-se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de sanar as omissões existentes no acórdão, dando, por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES, para que seja desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada quanto a não ocorrência de decadência dos créditos vindicados na CDA exequenda de n.º 202260149”.

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando pela rejeição dos embargos (ID. 239758191).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.º
1003022-32.2024.8.11.0000
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada
(ID.
226993650
)
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação,
a r. decisão atacada enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão no tocante a ocorrência da decadência do crédito inscrito na CDA.

Com efeito, quanto ao argumento da parte embargante de que “(...)
a constituição provisória do crédito ocorreu em 05/06/2018, ou seja, a notificação da contribuinte a respeito do lançamento deu-se logicamente dentro do prazo decadencial de cinco anos. Inexistinto,

portanto, a decadência do crédito tributário exequendo”.

Não se pode olvidar, que a Súmula 622, do STJ, estabelece que a contagem do prazo decadencial cessa a partir da notificação do auto de infração, veja-se:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo prescricional para a cobrança judicial”.(Súmula n.

622, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)
”

Todavia, esse entendimento não se aplica ao caso em tela, uma vez que a CDA, título executivo imbuído de certeza e liquidez, por força do art. 204, do CTN, indica que a constituição do crédito se deu em
14.01.2022.

Por conseguinte, apresentada a certidão de dívida ativa com data de constituição do crédito, em 2022, e alegada à incidência de decadência pelo devedor, em defesa incidental, impõe-se o reconhecimento da extinção do crédito tributário.

Isso porque, embora emitida a CDA pelo órgão fiscal, a prova pertence ao processo, em decorrência do
princípio da comunhão da prova
, conforme leciona Alexandre Freitas Câmara:

“
Ocorre que esta concepção subjetiva do ônus da prova não é compatível com o sistema processual civil.
É que a prova, uma vez produzida, pertence ao processo, pouco importando quem a tenha produzido. Fala-se mesmo em um princípio da comunhão da prova (também chamado de princípio da aquisição da prova).
E é exatamente por conta disso que, no art. 371, se estabelece que a prova será apreciada pelo juiz “independentemente do sujeito que a tiver promovido”. (CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559772575. Acesso em: 13 ago. 2024).
(grifo nosso)

Nesse sentido, dispõe o art. 371, do CPC:

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
(grifo nosso)

Portanto, conclui-se que não houve rejeição ao teor da Súmula n.º 622, do STJ, mas, sim, aplicação do direito de acordo com os documentos contidos nos autos, os quais, ao contrário do sustentado pela parte agravante,
militam em favor do contribuinte, indicando a extinção do crédito
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nessa trilha, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, a r. decisão guerreada contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo julgador de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos da r. decisão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)””(grifo nosso)

Nessa conjectura, tratando-se de irresignação da parte com o teor do julgado, esta deverá ser combatida por meio do recurso adequado. Inclusive, nos termos do artigo 1.025, do CPC, não há óbice para eventual acesso às instâncias superiores, na medida em que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos,
in verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
,

em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024